Tribunal: TJDFT
Processo: 0732762-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732762-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEONE VIRGILIO FERNANDES DA SILVA IMPETRANTE: WESLEY DE SOUSA REIS, ISAIAS DA SILVA SAMINEZES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente JEONE VIRGILIO FERNANDES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID. 62609392). Remetidos os autos a Relatora Natural. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora